Tribunal: TJDFT
Processo: 0001067-59.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001067-59.2018.8.07.0014 RECORRENTE: MARILSA VIEIRA RAMOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Na petição de ID 24496145 - Pág. 1, MARILSA VIEIRA RAMOS informa ter havido erro material na decisão desta Presidência (ID 23560780 - Pág. 1) quanto às datas relativas à disponibilização do acórdão, à interposição do recurso especial, bem como à contagem do prazo processual para fins de tempestividade. Em razão do erro material verificado, revogo a decisão de ID 23560780 - Pág. 1 e passo a proferir novo juízo de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Com efeito, o apelo foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos. Registre-se que “O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a eficácia dos arts. 219, caput, e 1.003, § 5.o, ambos da Lei n.o 13.105/2015 (CPC), firmou entendimento no sentido de que a contagem dos prazos processuais em dias úteis, não se aplica aos feitos concernentes à seara criminal, cujo cômputo se efetiva de forma contínua e peremptória, por força da especialidade normativa e cogente dos arts. 3.o e 798, caput, § 3.o, ambos do Código de Processo Penal.” (AgRg no AREsp 1489815/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 10/9/2019). Na hipótese, disponibilizado o acórdão recorrido em 13/11/2020 (ID 21340519), a contagem do prazo se iniciou em 24/11/2020 (considerando-se o prazo para consulta de 10 dias), findando em 9/12/2020, de acordo com o artigo 798 do Código de Processo Penal. A interposição somente se deu no dia 7/1/2021 (ID 22439517), quando decorrido o prazo legal. Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030